Tribunal: TJDFT
Processo: 0743255-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743255-92.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCIMAR ALVES DA SILVA FERREIRA AGRAVADO: MARIA JOSE SOUSA DECISÃO MARCIMAR ALVES DA SILVA FERREIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 174370596, autos originários) que, na ação monitória proposta contra MARIA JOSÉ SOUSA, indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça, in verbis: “As sociedades comerciais estão obrigadas legalmente a declarar a própria insolvência em caso de não mais suportarem os custos e despesas da manutenção de suas atividades. O autor, entretanto, não obstante intimado a comprovar seu estado de insolvência para que lhe fosse deferido o benefício da gratuidade de justiça, nada comprovou, limitando-se a acostar alguns extratos bancários e um demonstrativo de faturamento com saldo positivo. Assim, resta afastada a presunção de hipossuficiência alegada pela empresa autora, pois os elementos acostados aos autos indicam que a autora não é hipossuficiente, à toda evidência, mister o indeferimento do benefício, uma vez que, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição de 1988, o benefício somente será concedido "aos que comprovarem insuficiência de recursos". Portanto, apesar das alegações da autora, entendo que não está comprovada a sua situação de hipossuficiência econômica, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte autora para efetuar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial. No mais, nos termos do art. 700 do CPC, “a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer”. Com efeito, sendo a pretensão do autor o recebimento de valores decorrentes de um pedido sem comprovante de entrega da mercadoria ou efetiva prestação dos serviços, necessária a adequação do rito ao procedimento comum, uma vez que a pretensão da parte autora não se fundamenta em prova escrita sem eficácia de título executivo. Portanto, incumbe à parte autora emendar a petição inicial para deduzir pedido de provimento judicial de mérito, conforme o caso, com adequação dos fundamentos jurídicos e rito procedimental. Concedo o prazo de 15 dias para o cumprimento da presente determinação, nos termos do art. 321 do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. A emenda à inicial deverá ser apresentada na íntegra, ou seja, deverá a parte autora juntar nova petição inicial com todas as modificações necessárias. Intime-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o inc. III do art. 1.072 revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante a CF, as normas do CPC e da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC. O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§3o:9.Comprovação de insuficiência. (...) O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoal natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. O art. 99, §2o, do CPC dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade [...]” Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “[...] O Juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. [...].” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159) Examinados os autos originários, observa-se que foi carreado aos autos apenas a declaração de imposto de renda do sócio-gerente da empresa autora (id. 171845715, autos originários), não foi apresentada a declaração de imposto de renda da empresa-autora. A situação econômica do sócio da empresa não se confunde com o da empresa-autora, cabendo à sociedade comprovar a necessidade da concessão do benefício. Para comprovar a necessidade da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, a agravante-autora juntou aos autos apenas extrato bancário de uma conta-corrente mantida na Caixa Econômica Federal (ids. 173490053, 173490054 e 173490055, autos originários), bem como documento intitulado como demonstrativo de faturamentos e compras (id. 173490056, autos originários). Da análise do documento intitulado como demonstrativo de faturamento e compras, verifica-se que a empresa-autora, nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2023, auferiu uma receita em vendas de R$ 109.870,00, e R$ 3.780,00 de serviços prestados, circunstância que não é condizente com a sua alegada condição de hipossuficiência, na acepção da lei, para a concessão do benefício postulado. Em consequência, não está configurada a probabilidade do direito, a fim de se deferir o pedido de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Contudo, no processo em exame, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, a fim de evitar a extinção prematura da ação monitória sem reexame pelo Tribunal se o agravante-autor tem direito ou não à gratuidade de justiça, objeto da controvérsia recursal. Isso posto, defiro efeito suspensivo. Intime-se a agravada-ré para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 10 de outubro de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora